Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Embargante alega obscuridade no Acórdão, sob a alegação de que, ao contrário do afirmado no Acórdão, a matéria contra a liminar concedida nunca fora apreciada. Aduz que a alusão à unicidade recursal não tem amparo, sob o fundamento de que a decisão proferida no ID 18927146, dos autos do Recurso Inominado no 0001574-53.2014.8.07.0016, não apreciou o recurso, que não foi conhecido, por ser manifestamente inadmissível. Aduz, também, que não há que se falar em intempestividade do agravo, sob o fundamento de que a decisão no Recurso Inominado foi disponibilizada no sistema, em 14/10/20, ou seja, foi disponibilizada, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias, após sua interposição.
3. Não há qualquer vício no acórdão. A questão trazida nos embargos é por demais singela. O Embargante ajuizou recurso inominado contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, conforme decisão disponibilizada no DJ-e, de 28/02/2020, o qual não foi conhecido por não ser o recurso adequado. Em seguida, interpôs agravo de instrumento contra a mesma decisão. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto para se adentrar no mérito recursal é mister passar pela admissibilidade. Ao interpor o recurso inominado, ocorreu a preclusão consumativa para outro recurso. Além disso, foi ressalvado que o agravo de instrumento, mesmo que ultrapassada a primeira barreira, é intempestivo. Do mesmo modo, não há que se falar em adoção da fungibilidade recursal, uma vez que não preenchidos os requisitos.
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. À toda evidência, a recalcitrância do embargante em aceitar as decisões judiciais, opondo seguidos embargos de declaração, flagrantemente inadequados, para questionar, de maneira tendenciosa e temerária, obscuridades inexistentes, tangencia a litigância de má-fé, o que poderá ocasionar, com a renovação de conduta procrastinatória, a condenação em litigância de má-fé
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.